Tribunal: TJPA
Processo: 0807458-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807458-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: LINEU CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS
ARTs. 158, caput, c/c 250, 14, II, 163 e 59, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– EPIDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – GRUPO DE RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DA PRISÃO CAUTELAR –

INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal com a prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou a preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no dia oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustres advogada, Dra. Norma Simone Timoteo Chagas, em favor do nacional LINEU CARVALHO DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Termo de Colares/PA.

Informa a impetrante que o paciente foi preso no dia 24/05/2020, acusado de suposto cometimento do delito de dano, incêndio no veículo de seu genitor e constrangimento na forma tentada, autos do Processo Crime de nº 0000621-80.2020.8.14.0082, sustentando que até o momento não houve denúncia.

Relata que ele é diabético e hipertenso, fazendo parte, portanto, do grupo de risco à possível contaminação pelo coronavírus, alegando que formulou pedido de revogação de sua prisão cautelar ao juízo, que foi negado em decisão desprovida de fundamentação e que não considerou sua condição de integrante do grupo de risco da atual pandemia.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, para que responda em liberdade o trâmite processual, com imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

Na ID 3400395 indeferi o pedido de liminar, sendo requisitadas as informações ao juízo, que foram prestadas na 3436183, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na 3506684.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LINEU CARVALHO DA SILVA,
acusado do suposto cometimento do delito de dano, incêndio no veículo de seu genitor e constrangimento na forma tentada, em que se sustenta ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas, sob o argumento de que ele faz parte do grupo de risco na pandemia do coronavírus por ser diabético e hipertenso, segundo os organismos de saúde.

Pela documentação juntada com a impetração, constata-se que o paciente chegou à residência de seu pai, MANOEL FELICIANO FAVACHO DA SILVA, ora vítima, apresentando comportamento agressivo, pedindo dinheiro para sua sobrinha e vítima MANOELE CARVALHO DA SILVA, dizendo que iria destruir os bens de seus familiares caso não obtivesse a quantia em dinheiro desejada. Com a negativa, tentou entrar à força no quarto em que ela estava, arrombando, inclusive, a porta, destruindo o trinco e passou a quebrar os objetos do interior da casa e ateou fogo no veículo de propriedade de seu genitor, com as chamas se propagado rapidamente na direção da residência familiar, colocando em risco a vida, a integridade e o restante do patrimônio familiar.

O ato impugnado, ID 3378681, em que se alega ausência de fundamentação, encontra-se assim vazado:

“Na decisão de homologação do flagrante com conversão em preventiva, foi justificada a necessidade da custódia cautelar do flagranteado em razão da presença da materialidade delitiva aliado a fortes indícios de autoria na prática dos crimes em comento. Ressaltou-se também a gravidade em concreta dos delitos a ele imputados, além de representar uma verdadeira ameaça à seus familiares, tendo em vista sua extensa lista de maus antecedentes, por já ter respondido à vários processos, encontrando-se assim presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. Assim, ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que neste caso foi demonstrado quando da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado constante no Auto de Prisão em Flagrante, a prisão ainda mostra-se adequada. Além do mais, não foi demonstrado pela defesa fatos novos que pudessem caracterizar um possível constrangimento ilegal, muito pelo contrário, a prisão preventiva se mostra plenamente adequada para se resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração da conduta criminosa, uma vez que se encontram presentes ainda o fummus comissi delict e o periculum libertatis.” <sic>

Nesse sentido, não prospera a alegação de ausência de fundamentação no ato indicado como coator, que se apresenta fundamentado, fazendo, inclusive, referência ao decreto primitivo que não foi juntado com a impetração.

Junta-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA SOBRE A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A respeito da tese defensiva de que a insubsistência da prisão cautelar se confunde com o mérito da imputação penal, observa-se que as alegações defensivas requerem profunda cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se que é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus ou no próprio remédio heróico, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3.
Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: "a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 12 horas, no centro da cidade de Torres, em local de grande circulação de pessoas, próximo da Delegacia de Polícia, causando grande temor na comunidade em geral que não está acostumada a conviver com situação como esta".

5. Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes.

6. Além do mais, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Nesse passo, verifica-se que o paciente, embora primário, tem em sua folha de antecedentes diversos registros de inquéritos policiais e termos circunstanciados por delitos de homicídio, tráfico ilícito de drogas, uso ilegal de entorpecentes e lesão corporal.

7. Esclareça-se que, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"(RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. Destarte, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois o histórico delitivo do paciente, na esteira do entendimento da iterativa jurisprudência do STJ, indica a sua inabilidade para responder ao processo em liberdade, revelando o seu pouco apreço à ordem normativa e aos bens jurídicos por ela protegidos.

9. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 485265/RS HABEAS CORPUS 2018/0339897-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2019)

Por seu turno, não foram juntados com a impetração documentos hábeis que comprovem que o paciente é portador de doença grave e, apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, sua existência, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para a segurança dos presos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas à propagação da infecção.

Por oportuno, junto arresto de recente decisão do c.STJ sobre o assunto: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

No mesmo sentido, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), decidiu-se que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Importa ressaltar neste momento que, em consulta ao sistema LIBRA, do TJPA, constatou-se que já houve denuncia pelo Ministério Público e o juízo quando a recebeu reavaliou a prisão cautelar do paciente, inclusive quanto ao fato de ser ele portador de doença grave e fazer parte do grupo de risco do COVID-19.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/09/2020